Tribunal: TJMT
Processo: 1006357-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006357-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.495.331-00 (AGRAVANTE), DOMINGOS PIRES DA SILVA - CPF: 028.162.888-20 (AGRAVADO), THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1006357-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: DOMINGOS PIRES DA SILVA E OUTRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1006357-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: DOMINGOS PIRES DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
ação Rescisória nº
1006357-64.2021.8.11.0000

ajuizada contra
DOMINGOS PIRES DA SILVA e THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de sua inicial, sustenta o desacerto da decisão, por entender que os extratos bancários colacionados aos autos demonstraram de forma inconteste a sua incapacidade financeira para o pagamento das custas do preparo inicial, sem que isso prejudique o sustento de sua família, pelo que

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1006357-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: DOMINGOS PIRES DA SILVA E OUTRA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
ação Rescisória nº

1006357-64.2021.8.11.0000
ajuizada contra
DOMINGOS PIRES DA SILVA e THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
ao ajuizar a ação Rescisória
, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo inicial.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pese as declarações de impossibilidade do autor, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da petição inicial e das cópias dos extratos bancários, constantes do ID nº 85327976 a 85327981, que além de se tratar de comerciante, possui movimentação financeira razoável, não se enquadrando na condição de hipossuficiente.

Ademais, verifica-se da procuração constante do ID nº 83590050 que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intimem-se os requerentes para providenciar o preparo, bem como o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID nº 86761982)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito, além de possuir movimentação financeira razoável, não
se pode desconsiderar o fato de que está sendo patrocinado por advogado particular.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DEPÓSITO PRÉVIO DO ARTIGO 968, II, CPC – REALIZAÇÃO AO FINAL DA DEMANDA – INVIABILIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SITUAÇÃO FINANCEIRA INCONPATÍCEL COM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALBERGADA PELA GRATUIDADE PROCESSUAL – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, constitui requisito da petição inicial da ação rescisória, não se confundindo com custas processuais.

Nesse contexto, não se afigura possível a postergação do recolhimento depósito prévio para o final da ação, porquanto, se assim ocorresse, o processo teria tramitado, até o seu deslinde, sem o preenchimento de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Ademais, a intenção do legislador ao conferir, ao depósito prévio, o status de condição da ação rescisória, é, exatamente, de impor aos autores o cumprimento de mais um requisito a ser avaliado antes do ajuizamento desta ação, que não se destina a rediscutir questões já debatidas no processo original e cujo cabimento deve se revestir de estrita excepcionalidade, notadamente, em respeito à autoridade e à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

A concessão da assistência judiciária gratuita está atrelada à demonstração de hipossuficiência financeira, capaz de atestar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não restou evidenciado nos autos. ”
(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL Nº 1001616-78.2021.8.11.0000, RELA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, publicado no DJE 12/04/2021)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não apresentado fato novo que justifique alterar a decisão que de modo fundamentado indeferiu o benefício da justiça gratuita, deve ser mantida. ”
(TJMT – AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1008682-51.2017.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO Julgado em 04/06/2020, publicado no DJE 09/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada, e, na hipótese, fazem-se necessários para que seja suprida omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, para que seja indeferido o pedido revogatório à falta de prova de incompatibilidade do perfil econômico da parte com o benefício. ”
(TJMT – RED. Nº 1013737-80.2017.8.11.0000, DES. REL. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, publicado no DJE 07/08/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021